Tribunal: TJSP
Processo: 1500762-15.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500762-15.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante JULIO CESAR
DE ARAUJO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto por Júlio César de Araújo, mantendo-se integralmente e por seus
próprios méritos a sentença de primeira instância., V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12886
2
Apelação Criminal no 1500762-15.2019.8.26.0603
Comarca e Vara: Araçatuba – 1a Vara Criminal
Apelante: Júlio César de Araújo
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.886
Apelação criminal. Furto. Consumação. Itinerário criminoso. A
jurisprudência já pacificou o entendimento de que a simples
inversão da posse do bem já basta para a consumação do delito de
furto.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Júlio César de Araújo em
face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma do artigo 155, caput do Código Penal, aplicou-lhe a pena total e
definitiva de um (1) ano de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente semiaberto, e pagamento de dez (10) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pede a alteração do regime prisional
inicial e o reconhecimento da tentativa, reduzindo-se as penas
aplicadas.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12886
3
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 1, 6-8, 9 e 10) vindo também confirmada em diversos
momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Júlio (fls. 5) confessou a autoria do crime em sede
policial, admitindo que, de fato, entrou na área reservada a
funcionários de um posto de gasolina e dali subtraiu um telefone
celular. Devidamente intimado, não compareceu em juízo, sendo
decretada sua revelia.
As testemunhas Fabrício e Giuliano (fls. 115-116), funcionários
do posto de gasolina, narraram em juízo que, na data dos fatos,
observaram o acusado Júlio adentrando a área exclusiva a
funcionários. Após Júlio sair do local, foram até ali e então deram pela
falta do telefone celular de Fabrício. Saíram então ao encalço do
acusado e lograram detê-lo após alguns quarteirões, ainda em posse
do bem furtado. O policial militar Márcio (fls. 110-111) confirmou em
juízo que atendeu à ocorrência, informando-se sobre os fatos com a
vítima Fabrício e encaminhando o acusado à delegacia.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12886
4
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há como se falar aqui em insuficiência de provas. As
testemunhas ouvidas em juízo foram claras ao narrar que observaram
o acusado adentrando área proibida do estabelecimento comercial,
bem como que perseguiram e detiveram o réu em posse do bem
pertencente a Fabrício. No mais, o próprio acusado confessou a
autoria do crime em sede extrajudicial, apesar de não ter comparecido
em juízo a fim de confirmar tal confissão.
Assim, vê-se que as provas produzidas em juízo, aliadas ao
indício extrajudicial consistente na confissão em sede policial, são
suficientes para demonstrar, com clareza, a autoria do crime, que
recai sobre os ombros do apelante.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas não requerem reparos.
O juízo de origem compensou a reincidência específica do
acusado (fls. 31-33, condenação definitiva por crime de furto
qualificado) com a confissão, embora tal confissão tenha ocorrido
somente em sede extrajudicial. Na ausência de outras circunstâncias
ou causas modificadoras de pena, correta a aplicação da pena
mínima de um (1) ano de reclusão, e pagamento de dez (10) dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500762-15.2019.8.26.0603 -Voto no 12886
5
Inviável falar-se aqui em tentativa. Em que pese eventual
divergência acadêmica neste tópico, a jurisprudência já pacificou o
entendimento de que a simples inversão da posse do bem já basta
para a consumação do delito de furto, sendo claro nos autos que o réu
de fato apossou-se do bem e chegou mesmo a fugir por cerca de
quatrocentos metros com ele, consumando-se, assim, o crime de
furto.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o semiaberto, aplicando-se aqui o disposto na
súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que não foi ele definido com base exclusiva no montante de
pena aplicado.
Inviável, em face da reincidência específica, a suspensão
condicional ou substituição da pena privativa de liberdade aplicada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
por Júlio César de Araújo, mantendo-se integralmente e por seus
próprios méritos a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator